Tribunal: STF
Processo: HC 191252
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Mariana de Rodrigues Lincoln, apontando como autoridade coatora o Ministro Joel Ilan Paciornik, que indeferiu liminarmente a inicial do HC nº 608.356/SP.
    Os impetrantes afirmam tratar-se de situação apta a justificar o afastamento do verbete n. 691 da Súmula do Supremo.
    Consta nos autos que a paciente foi denunciada como incursa nos arts. 1º, §1º, incisos I e II e §4º, da Lei 9.613/1998 c.c. art. 29, do Código Penal (lavagem de dinheiro) supostamente praticada em contexto de organização criminosa. 
    Sustentam os impetrantes, em síntese, que a ação penal a qual responde a paciente careceria de justa causa. 
    Segundo apontam, 
    “Consta da denúncia, de forma extremamente lacônica, que MARIANA, ora paciente, emprestava seu nome para figurar como proprietária dos bens pertencentes aos seus familiares ( corréus) e já que a ela não possui habilitação para dirigir, a mesma juntamente com os demais corréus no período de julho 2012 a maio de 2018, ocultaram e\ou dissimularam bens e valores oriundos dos delitos de tráfico de drogas e associação, incorrendo nas penas do art. 1º, §1º, incisos I e II e §4º, da Lei 9.613/1998 c.c. art. 29, do Código Penal. ”
    E prosseguem argumentando que 
    “a falta de justa causa é latente, seja pela ausência de prova da materialidade do delito de lavagem, bem como, ausência do crime antecedente em relação a paciente (falta de condições da ação). E ainda, a ausência da descrição do crime com todas as circunstâncias de modo pormenorizado impossibilita o exercício da defesa da paciente. ”
    Em reforço, acrescentam
    “A denúncia não faz referência qual o crime anterior praticado pela paciente, pois somente assim, é possível que a acusação demonstraria ao juiz a relação entre a conduta que gerou propriedades, direitos ou valores e a conduta de ocultação ou dissimulação. . 
    Segundo aduzem, 
    “A simples descrição do envolvimento dos corréus no processo anterior, não legitima a acusação e a descrição de atos descritos na Lei 9.613/1998 do art. 1º, §1º, incisos I e II e §4º, c.c. art. 29, do Código Penal, .”
    Destacam imprescindível a demonstração de indícios do crime antecedente para a configuração do delito de lavagem de dinheiro.
    Ainda nesse sentido, asseveram,
    “Nos crimes específicos da lei de Lavagem de Dinheiro a dinâmica dos fatos deverão obedecer uma interpretação legal mais nítida, com a definição do conjunto de operações, comerciais ou financeiras, que tenta ocultar o caráter ilícito de bens, direitos ou valores, conseguidos por meio do cometimento de crimes, reinserindo-os no mercado de forma a parecer que sejam advindos de atividade lícita. Assim, o processo de lavagem de dinheiro possui três fases: ocultação, dissimulação e a integração de bens à economia formal. O que não fora demonstrado na denúncia contra a paciente 
    Por fim, discorrem sobre a inépcia da denuncia, referindo-se a inviabilidade do direito de defesa, ante a falta de individualização das condutas imputadas à paciente.
    Requerem o deferimento da liminar para trancar ação penal na origem.
    No mérito, pleiteiam a concessão da ordem para seja anulado o ato poe meio do qual recebida a denúncia.
    Examinados os autos, decido.
    Não se trata, na espécie, de decisão indeferindo pretensão liminar, mas de decisão segundo a qual o eminente Joel Ilan Paciornik indeferiu liminarmente a inicial do HC nº 608.356/SP, uma vez que questionava decisão indeferitória de liminar no Tribunal de Justiça.
          Logo, as questões submetidas à discussão do Superior Tribunal Justiça e reiteradas neste habeas corpus não teriam sido objeto de análise definitiva por parte daquele Tribunal de Justiça estadual. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inegável dupla supressão de instância, não admissível. 
    Segundo a pacífica jurisprudência da Corte, 
    “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão de Relator que, em HC requerido a Tribunal Superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula 691 desta Corte. Essa circunstância impede o exame da matéria por este Tribunal, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência descritos no art. 102 da Carta Magna” (HC nº 117.761/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 4/10/13). 
    Perfilhando esse entendimento: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros. 
    Ademais, vale registrar que a impetração volta-se contra decisão singular proferida nos autos do HC nº 608.356/SP. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 
    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14). 
    Ainda que assim não fosse, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas se a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante, demonstrada de plano, ou quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal.
    Pelo que consta na peça acusatória, não se vislumbra, à primeira vista, ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique o deferimento da liminar. 
    Ademais, é firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que a concessão de habeas corpus com a finalidade de trancamento de persecução penal em curso só é possível, excepcionalmente, quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou ausência de indícios de autoria, o que não vislumbro nesta fase de estrita delibação.
    Destaco precedentes:
    “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL, POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. EXCEPCIONALIDADE. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. 1. O trancamento da ação penal por ausência de justa causa é medida excepcional, justificando-se quando despontar, fora de dúvida, atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou ausência de indícios de autoria, o que não ocorre no caso sob exame. 2. A denúncia que descreve as condutas dos co-réus de forma detalhada e individualizada, estabelecendo nexo de causalidade com os fatos, não é inepta 3. O habeas corpus não é a via processual adequada à análise aprofundada de matéria fático-probatória. Ordem indeferida” (HC nº 94.752/RS, Relator o Ministro Eros Grau, Segunda Turma, DJe de 17/10/08).
    “Habeas corpus. Penal e Processual Penal. Crime do art. 20 da Lei nº 7.716/89. Alegação de que a conduta configuraria o crime previsto no art. 140, § 3º, do Código Penal. A ilegitimidade ad causam do Ministério Público Federal não pode ser afirmada na fase em que se encontra a ação penal. Justa causa. Existência. Precedentes.
    1. A afirmação da legitimidade ad causam do parquet, no caso, se confunde com a própria necessidade de se instruir a ação penal, pois é no momento da sentença que poderá o Juiz confirmar o tipo penal apontado na inicial acusatória. Qualquer capitulação jurídica feita sobre um fato na denúncia é sempre provisória até a sentença, tornando-se definitiva apenas no instante decisório final.
    2. Não cabe ao Supremo Tribunal Federal, em habeas corpus, antecipar-se ao Magistrado de 1º grau e, antes mesmo de iniciada a instrução criminal, firmar juízo de valor sobre as provas trazidas aos autos para tipificar a conduta criminosa narrada. 
    3. A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que o trancamento da ação penal, em sede de habeas corpus, por ausência de justa causa, constitui medida excepcional que, em princípio, não tem lugar quando os fatos narrados na denúncia configuram crime em tese.
    4. É na ação penal que deverá se desenvolver o contraditório, na qual serão produzidos todos os elementos de convicção do julgador e garantido ao paciente todos os meios de defesa constitucionalmente previstos. Não é o habeas corpus o instrumento adequado para o exame de questões controvertidas, inerentes ao processo de conhecimento.
    5. Habeas corpus denegado” (HC nº 90.187/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 25/4/08 – grifos no original).
    Ainda: HC nº 93.853/PA, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJe de 30/5/08; HC nº 86.583/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 27/4/07; e HC nº 85.066/GO, Segunda Turma, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ de 20/5/05, entre outros.
    No caso, consoante destacou o Ministro Roberto Barroso no voto condutor do acórdão em debate, 
    “a responsabilização criminal é dirigida ao [paciente], porque teria omitido, em sua prestação de contas, a necessária declaração de recursos na forma de doação de valor estimável em razão de serviços prestados por assessores formalmente exonerados, licenciados ou em férias. Além disso, pesa a acusação de que, no lugar destes assessores, teriam sido contratados familiares para burlar a vedação prevista no art. 73, III, da Lei nº 9.504/1997. Desta forma, a denúncia descreve conduta que se amolda ao tipo penal.”
    Logo, analisar se a paciente tinha ou não vinculação com o delito de lavagem de dinheiro em contexto de organização criminosa demandaria o reexame de fatos e provas, inadmissível na via do habeas corpus (HC nº 155.744-AgR/GO, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 22/10/18; HC nº 136.123/RS, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 25/10/16; HC nº 123.539/PE, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 16/12/14; HC nº 116.153/MS, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 6/6/13) .
    Entendo, portanto, ausente o fumus boni juris necessário ao deferimento da liminar.
    Com essas considerações, indefiro a liminar requerida.
    Solicitem-se informações à autoridade coatora.
    Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se.
    Brasília, 7 de dezembro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente